Tribunal: TJSP
Processo: 1007350-44.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização – RECURSO DESPROVIDO.
TRIBUTO – IOF – Valor previsto contratualmente – Legalidade do parcelamento do imposto – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.251.331-RS - RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007 – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato firmado após a aludida resolução, prevendo expressamente o encargo – Não observância de onerosidade - Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM– Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência de documentos demonstrando a avaliação do bem financiado – Encargo que deve ser afastado – RECURSO PROVIDO.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Juros moratórios dispostos em 8,10% ao mês – Comissão de Permanência camuflada - Abusividade – Inteligência das Súmulas 472 e 379 do Superior Tribunal de Justiça, além da tese B do REsp n. 1.058.114/RS – Encargos de anormalidade que não podem ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratuais, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre a prestação inadimplida – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.